Tribunal: STF
Processo: AI 274441
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-21
Data de publicação: 2001-08-21

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO.
1.      O acórdão extraordinariamente recorrido, do
Superior Tribunal de Justiça, negou provimento a Agravo
Regimental em Agravo de Instrumento, por insuficiência do
traslado de peças.
2.      Não focalizou, pois, questão constitucional, a
ser reapreciada, pelo S.T.F., em R.E.
3.      Ademais, é pacífica a jurisprudência desta
Corte, no sentido de não admitir, em R.E., alegação de
ofensa indireta à C.F., por má interpretação ou aplicação e
mesmo inobservância de normas infraconstitucionais.
4.      Agravo improvido.